Tribunal: TJPA
Processo: 0824010-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824010-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES, JOAO MARIA FERREIRA DE MENEZES

AGRAVADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por José Edilson Ferreira de Menezes e João Maria Ferreira de Menezes contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais — arbitrados em 20% sobre o valor da causa — a partir do trânsito em julgado da sentença.

2.

Os agravantes sustentam que, por se tratar de honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da intimação para cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários sucumbenciais podem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

5.

A exigibilidade da verba honorária ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixa, momento em que se aperfeiçoa a obrigação e se configura a mora do devedor.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais, inclusive quando fixados em percentual sobre o valor da causa, incidem a partir do trânsito em julgado (STJ, AgInt no AREsp 1.689.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.557.042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024).

7.

A aplicação da taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, mostra-se adequada, pois engloba juros de mora e correção monetária, conforme orientação do STJ no EREsp 727.842/SP e no Tema Repetitivo 410.

8.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, inexistindo fundamento apto a ensejar sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

10.

Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da manifesta improcedência recursal.

Tese de julgamento:

“1. Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, quando se torna exigível a obrigação.
2. A taxa SELIC deve ser aplicada a partir desse marco, por englobar correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 16, 1.021, § 4º, 502 e 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.689.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.557.042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, EREsp 727.842/SP; STJ, Tema Repetitivo 410.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0824010-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES

AGRAVADA: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES E JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES
contra decisão monocrática, que fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais na data do trânsito em julgado da sentença, e não na data da intimação para cumprimento de sentença.

Narram os autos de origem que
JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES
ajuizaram a AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO em face de CELIA MARIA MENEZES MEDEIROS E AURORA CAROLINA DE MENEZES SOUZA.

O Juízo de origem extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, nos termos que segue:

“Isso posto, julgo os autores JOSÉ EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES CARECEDORES DE AÇÃO POSSESSÓRIA contra CÉLIA MARIA MENEZES MEDEIROS e AURORA CAROLINA DE MENEZES SOUZA, todos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC.

Pelo princípio da sucumbência,
condeno os autores
ao pagamento das custas processuais, bem como
honorários advocatícios
fixados na proporção de
20% sobre o valor da causa
.

P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal, 20 de julho de 2014.

ARNALDO ALBUQUERQUE DA ROCHA

Juiz de Direito”

Interposta APELAÇÃO CÍVEL proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETE AO AUTOR PROVAR A POSSE ANTERIOR E A TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Interposto AGRAVO INTERNO o recurso foi negado provimento, nos termos segue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETE AO AUTOR PROVAR A POSSE ANTERIOR E A TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Certificado o trânsito em julgado (75547643 - Certidão).

A advogada
Solange Maria Alves Mota Santos (OAB/PA 12.764)
requer a
execução dos honorários sucumbenciais
fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), totalizando
R$ 6.433,04
, conforme sentença transitada em julgado em
20/07/2022
.

Solicita a
intimação dos autores ao pagamento
, sob pena de inscrição na dívida ativa e protesto, e requer que o depósito seja feito em sua conta bancária. Instrui com a planilha de débito (76950502)

Juntada de nova planilha (92430852).

Em 05/09/2023, a Juíza a quo determinou a
intimação dos executados
para que, no prazo de
15 dias
, efetuem o pagamento do valor atualizado da dívida, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Caso não haja pagamento, devem nomear bens à penhora. Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo legal, a parte exequente poderá requerer certidão para fins de protesto ou inscrição em dívida ativa.

Os autores
José Edilson
e
João Maria Ferreira de Menezes
apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença
alegando
excesso de execução
, pois a parte exequente estaria cobrando
R$ 7.142,00
, enquanto o valor correto dos honorários sucumbenciais — calculados conforme a
Súmula 14/STJ
e utilizando INPC desde o ajuizamento (2009) — seria
R$ 4.529,29
. Sustentam que
os juros de mora
devem incidir
somente a partir da intimação para cumprimento da sentença (11/09/2023)
, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Ao final, pedem o reconhecimento do excesso, a fixação dos juros conforme a
taxa SELIC
a partir da intimação, o prosseguimento da execução pelo valor correto já depositado e a condenação das exequentes em honorários de sucumbência. (101637849 - Petição)

A advogada
Solange Mota (OAB/PA 12.764)
manifestou-se contra a impugnação dos executados, alegando que sempre aplicou
IGP-M e juros de 1% ao mês desde a citação (31/08/2009)
, com base em jurisprudência recente do STJ (AREsp 2.307.235/2023). Atualizando o valor da causa (R$ 10.000,00), apurou um total de
R$ 73.802,37
, e, aplicando os 20% de honorários, pleiteia o pagamento de
R$ 14.760,47
. Sustenta que a impugnação é meramente protelatória e que os executados deveriam ao menos ter depositado o valor que reconhecem como devido. Pede o pronto deferimento. (100157856)

Proferida decisão, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte devedora alega excesso de cobrança. A requerente aplicou correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença (20/07/2014).

O devedor indica que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação nos termos do enunciado da súmula 14 do STJ. e juros a partir do cumprimento de sentença.

É o relatório. DECIDO.

Assiste parcial razão ao impugnante.

A correção monetária, no caso de arbitramento de honorários sobre o valor da causa, incide a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado e não da intimação do cumprimento de sentença.

Não há insurgência quanto a utilização do INPC, devendo atualizar o valor a partir do ajuizamento da ação.

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (artigo 86, §16 do CPC) e não da intimação ao cumprimento de sentença.

A taxa de juros é a SELIC conforme decisão no ERESP 727.842, e por já englobar correção monetária deve ser aplicada exclusivamente.

Portanto para atualização do valor deve ser utilizado INPC, desde ajuizamento da ação até o trânsito em 11/04/2022 e a partir do dia seguinte incidir somente a taxa SELIC.

Acolho parcialmente a impugnação condenando a exequente em 10% sobre o excesso de execução a ser calculado seguindo a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 410.

Defiro a expedição de alvará do valor incontroverso. Intime-se para recolhimento de custas.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA”

A Exequente opôs
embargos de declaração com efeitos infringentes
, alegando contradição e omissão na decisão judicial que a penalizou, mesmo tendo seguido as orientações jurisprudenciais do STJ sobre correção monetária e juros.

Sustenta que as alterações recentes no entendimento do STJ causaram divergências nos cálculos, e que agiu de boa-fé.

Requer o depósito imediato dos valores incontroversos em sua conta, a aplicação de
multa de 10%
sobre os valores não pagos pelos devedores e a exclusão de penalidades indevidas contra si. Também pede que possa atualizar os valores, com multa, caso o pagamento não seja realizado (116894231).

Nas contrarrazões, os
executados JOÃO MARIA e JOSÉ EDILSON
pedem o
não acolhimento dos embargos opostos pela exequente
.

Alegam que os argumentos da embargante já foram rejeitados anteriormente, e que ela tenta rediscutir o mérito por meio de instrumento processual inadequado.

Também sustentam que o precedente citado (AREsp 2.307.235)
não trata de correção monetária ou juros
, sendo irrelevante para o caso.

Por fim, afirmam que
não há omissão, obscuridade ou contradição
na sentença atacada e pedem que os embargos sejam rejeitados integralmente. (116970529 - Contrarrazões)

Os Executados opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando
erro material
na decisão judicial que mencionou o artigo 86, §16 do CPC — que não existe — ao fixar os
juros de mora a partir do trânsito em julgado
.

Sustenta que o artigo correto é o
art. 85, §16
, aplicável
somente quando os honorários são fixados em quantia certa
, o que não é o caso.

Por isso, requer a
correção da decisão
para que os
juros de mora incidam a partir da intimação para cumprimento da sentença
, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (116972388 - Petição)

Solange Mota
apresenta
contrarrazões aos embargos de declaração
sustentando que
não há erro material
na decisão e que os
juros de mora devem, sim, incidir a partir do trânsito em julgado
, conforme entendimento atual do STJ. Para reforçar, cita precedentes que aplicam o
art. 85, §16, do CPC
, segundo o qual, quando os honorários são fixados
em quantia certa
, os juros iniciam após o trânsito em julgado.

Argumenta que a tese dos executados não possui amparo e requer a
manutenção integral da decisão embargada
, com a rejeição dos embargos. (118376852 - Petição)

Sobreveio a decisão dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“No presente caso, importa-nos a análise, em especial, de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, a saber: o cabimento. É que, somente é possível a interposição de determinado recurso se a lei prevê sua hipótese de cabimento e que o referido recurso seja correto.

Melhor dizendo, o princípio da Taxatividade impõe a que apenas nas hipóteses previstas na lei é que se pode utilizar determinado recurso contra decisão judicial, uma vez que o requisito cabimento traduz a adequação entre o tipo de recurso eleito pelo jurisdicionado e o vício da decisão ou a decisão atacada.

Diz-se isto porque, no presente caso, a recorrente interpôs embargos de declaração que sem sombra de dúvidas carece do requisito de admissibilidade mencionado no parágrafo anterior, notadamente porque utilizou recurso manifestamente incabível.

É que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1022, do CPC, afigura-se presente na sentença embargada, uma vez que nela não existem quaisquer obscuridades, contradições, omissões ou mesmo qualquer erro material, litteris:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1022 do CPC.

Assim sendo, o presente recurso é manifestamente incabível, vez que este juízo é livre para apreciar a matéria posta em litígio, desde fundamente sua decisão e isso foi feito na prolação da decisão que é bastante clara quanto os índices incidentes e termo a quo de incidência.

Depreende-se dos autos que os embargantes simplesmente alegam questões relativas ao próprio inconformismo o que deverá ser revisto em instância própria e pela via adequada.

Decido

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração em razão da ausência de um pressuposto de admissibilidade, qual seja: o cabimento.

Encaminhe-se a UNAJ para verificar isenção para advogado em levantamento de alvará.

Certificada a isenção ou pagamento, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em juízo em favor da credora.
”

Inconformados
JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES e JOSÉ EDILSON FERREIRA DE MENEZES
recorre a esta instância, alegando que a decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de Castanhal/PA fixou
incorretamente a data de início dos juros de mora
sobre os honorários sucumbenciais, ao determinar que deveriam incidir a partir do
trânsito em julgado
da sentença, com base no art. 85, §16, do CPC.

Sustentam, contudo, que
os juros de mora devem incidir a partir da intimação para o cumprimento da sentença
(ocorrida em 11/09/2023), conforme
jurisprudência pacífica do STJ
, pois os honorários foram fixados
em percentual sobre o valor da causa
, e não em quantia certa.

Aduzem ainda que houve
excesso de execução
de R$ 2.612,71, pois o valor atualizado apresentado pelas agravadas (R$ 7.142,00) excederia o valor real dos honorários (R$ 4.529,29).

Requerem:

A
tutela recursal antecipada
para suspender os efeitos da decisão agravada;

A
reforma da decisão interlocutória
para que os juros de mora incidam
a partir da intimação (11/09/2023)
, e não do trânsito em julgado.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por João Maria Ferreira de Menezes e José Edilson Ferreira de Menezes contra decisão da 1ª Vara Cível de Castanhal/PA que, ao fixar a data de início dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais, determinou sua incidência a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 85, § 16, do CPC.

2. Os agravantes alegam que os juros de mora deveriam incidir desde a intimação para o cumprimento da sentença (11/09/2023), por se tratar de honorários fixados em percentual sobre o valor da causa. Alegam, ainda, excesso de execução no valor de R$ 2.612,71.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, pois é a partir desse momento que a obrigação se torna exigível.

5. O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou, sendo inviável sua mensuração, no valor atualizado da causa.

6. O valor da verba honorária, por não ser líquido desde logo, apenas se torna exequível com o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

7. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a exigibilidade dos honorários fixados em percentual sobre o valor da causa ocorre com o trânsito em julgado da sentença (AgInt no AREsp 1689300/SP, AgInt no AREsp 2557042/CE, REsp 1984292/DF).

8. A aplicação da taxa SELIC desde o trânsito em julgado está em consonância com o entendimento do STJ de que tal índice contempla tanto a correção monetária quanto os juros de mora (EREsp 727.842 e Tema Repetitivo 410).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se a decisão que fixou o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, quando se aperfeiçoa a exigibilidade da obrigação.

2. A aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado é adequada, por englobar atualização monetária e juros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 16; arts. 502 e 926.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt no AREsp 1689300/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 15/05/2023, DJe 18/05/2023;

· STJ, REsp 1984292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 29/03/2022, DJe 01/04/2022;

· STJ, AgInt no AREsp 2557042/CE, Rel.
Min. Humberto Martins, T3, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

· STJ, EREsp 727.842/SP; STJ, Tema 410.

Inconformado JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES interpôs o Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que manteve o entendimento de que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. Sustentam a tempestividade do recurso e requerem a reconsideração da decisão ou sua submissão ao órgão colegiado.

Aduz que decisão agravada fundamentou-se no art. 85, §§ 2º e 16, do CPC, e em precedentes do STJ que entendem que a exigibilidade da verba honorária somente se aperfeiçoa com o trânsito em julgado. Assim, fixou como termo inicial dos juros esse marco temporal, aplicando a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros, afastando a tese de incidência a partir da intimação para cumprimento de sentença.

Os agravantes, contudo, defendem que a jurisprudência do STJ não é pacífica e distinguem honorários fixados em quantia certa daqueles fixados em percentual sobre o valor da causa. Alegam que, nesta última hipótese, os juros de mora devem incidir apenas a partir da intimação para cumprimento da sentença, quando se configura a mora do devedor, requerendo a fixação do termo inicial em 11/09/2023.

Em
contrarrazões SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS
, em causa própria, sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, pois corretamente fixou o termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais — arbitrados em percentual sobre o valor da causa — a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Alega que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mora somente se configura com a exigibilidade da obrigação, a qual ocorre com o trânsito em julgado, requerendo, ao final, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o entendimento de que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em percentual sobre o valor da causa, têm como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença.

Os Agravantes, por sua vez, insistem que os juros de mora deveriam incidir a partir da intimação para cumprimento de sentença, alegando que a jurisprudência do STJ não seria pacífica e distinguiria os honorários fixados em quantia certa daqueles em percentual.

Da Definição do Termo Inicial dos Juros de Mora sobre Honorários Sucumbenciais

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, quando estes são fixados em percentual sobre o valor da causa. A decisão monocrática agravada, ao fixar o trânsito em julgado da sentença como marco inicial, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme expressamente delineado na decisão recorrida, a correção monetária sobre os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incide a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 14 do STJ (
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
- SÚMULA 14 , CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025) . Contudo, em relação aos juros de mora, o entendimento pacificado é que estes somente fluem a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que a estabeleceu.

O argumento dos Agravantes de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da intimação para o cumprimento da sentença (11/09/2023) não encontra amparo nos precedentes da Corte Superior.

De fato, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, prevê a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, sendo inviável sua mensuração, no valor atualizado da causa. Em todas essas hipóteses, a verba honorária, por não ser líquida desde logo, somente adquire exequibilidade plena com o trânsito em julgado.

Nesse sentido, são inequívocos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, já citados na decisão monocrática, e outros que se somam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 1 . A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa. 2. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1 .326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/12/2019). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2557042 CE 2024/0027475-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 1. O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2312875 SP 2023/0072217-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF . Reconsideração. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de "arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 1 .620.576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021). 3 . Tendo em vista que o acórdão recorrido adotou termo inicial para incidência dos juros de mora mais benéfico aos recorrentes, e diante da necessidade de se evitar indevida reformatio in pejus, deve ser mantido o termo inicial fixado pela instância ordinária. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2163108 SP 2022/0201965-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)

Os precedentes acima demonstram que, mesmo quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, a mora do devedor somente se configura com o trânsito em julgado da decisão, momento em que a obrigação se torna exigível, dando ensejo à incidência dos juros. Portanto, a alegação dos Agravantes de que a jurisprudência não é pacífica ou de que haveria distinção que justificasse outro termo inicial é infundada.

Esse entendimento também é compartilhado por diversos tribunais estaduais, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO . - Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que se torna exigível o respectivo valor. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19534518420258130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada quanto ao termo inicial dos juros de mora e o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO ACOLHIDO. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10013145520228260369 Monte Aprazível, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 31/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. DECISÃO MANTIDA . 1. Nos casos em que os honorários de sucumbência foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, prevalece, no c. STJ, o entendimento de que os juros de mora devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, isto é, a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedentes STJ . 2. Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba e, portanto, incidente desde o ajuizamento da demanda. Precedentes . 3. Quanto aos índices de atualização monetária, em se tratando de condenação de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, com base no IPCA-e, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 905/STJ. 4. Recurso conhecido e não provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010882-68.2022.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão agravada que acolheu a impugnação e condenou o exequente no pagamento de honorários sucumbenciais. Insurgência. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - Base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios que deve ser o valor da causa atualizado monetariamente, sem aplicação de juros de mora. Juros de mora que devem incidir, quando fixados em valor certo (percentual do crédito exequente), somente após o trânsito em julgado da sentença, conforme art. 85, § 16º, do CPC. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM IMPUGNAÇÃO– Tema 410 do C . STJ. Acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, são cabíveis honorários advocatícios ao patrono da parte contrária. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22396977320248260000 Bauru, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 02/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Preclusão não reconhecida. Matéria abordada apenas no cumprimento de sentença e impugnada na primeira oportunidade. Arbitramento dos honorários sucumbenciais em quantia certa. Termo inicial dos juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Artigo 85, § 16, do CPC. Jurisprudência do C. STJ e das Câmaras Especializadas deste E. Tribunal. Homologado o cálculo apresentado pela autarquia quanto aos honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2077489-45.2024.8 .26.0000 São José dos Campos, Relator.: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 25/05/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão do Executado ao afastamento da incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado – Impossibilidade – Previsão expressa acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado – Art. 85, § 16, do CPC – Decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença mantida – Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2120563-52.2024 .8.26.0000 Guarulhos, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 05/06/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/06/2024)

Portanto, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao aplicar os juros de mora a partir do trânsito em julgado, utilizando a taxa SELIC, que contempla tanto a atualização monetária quanto os juros propriamente ditos, consoante pacífico entendimento do STJ (EREsp 727.842 e Tema Repetitivo 410).

Da Aplicação da Taxa SELIC

A decisão monocrática também se mostrou acertada ao determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. Esse índice, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 727.842 e Tema Repetitivo 410), já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não havendo que se falar em cumulação com outros índices de juros ou correção a partir de seu termo inicial.

Da Ausência de Argumentos Novos e da Litigância Recursal

Os argumentos trazidos no Agravo Interno representam mera reiteração de teses já apreciadas e fundamentadamente rechaçadas na decisão monocrática. Não foram apresentados fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar o entendimento exarado. Tal conduta, que visa apenas postergar a execução da obrigação, caracteriza a manifesta improcedência do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por JOSE EDILSON FERREIRA DE MENEZES e JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Consequentemente,
CONDENO
os Agravantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, em razão da manifesta improcedência recursal.

É o voto

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026